Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-17.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PERMUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a inexistência de inadimplemento contratual, diante da caracterização do negócio jurídico como permuta, e afastar a configuração de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual apto a ensejar a condenação do réu ao pagamento do preço do veículo e indenização pela sua utilização; (iii) determinar se há dano moral passível compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial atende ao dever constitucional e legal de fundamentação quando apresenta motivação suficiente e coerente, ainda que sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 339 da Repercussão Geral.
4. A prova testemunhal demonstra que o negócio jurídico celebrado entre as partes consistiu em permuta do veículo por um ponto de churrasco, e não em contrato de compra e venda, afastando a alegação de inadimplemento do pagamento do preço.
6. A autora não produz prova documental ou outro elemento idôneo que comprove a alegada venda do veículo pelo valor indicado, limitando-se a alegações desacompanhadas de suporte probatório.
7. Ausente a comprovação de inadimplemento contratual, não há fundamento para a condenação ao pagamento do valor do veículo ou de indenização pela fruição do bem.
7. O inadimplemento de obrigações acessórias relativas à transferência do veículo e de débitos de trânsito, por si só, não configura dano moral, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo concreto à esfera extrapatrimonial da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A caracterização do negócio jurídico como permuta, comprovada por prova testemunhal, afasta a alegação de inadimplemento de contrato de compra e venda."; "2. O inadimplemento de obrigações acessórias contratuais, desacompanhado de prejuízo concreto, não configura dano moral indenizável.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Repercussão Geral, Tema 339.